Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-39.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004576-39.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL - CPF: 050.803.271-70 (EMBARGANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL - CPF: 050.803.271-70 (EMBARGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004576-39.2025.8.11.0041.

EMBARGANTE:
GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL.

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gregory Guilherme de Arruda Rondon Maciel contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., reduzindo a indenização por dano moral. O embargante sustenta omissão quanto à ilegalidade de descontos em conta-salário após revogação de autorização de débito automático, bem como obscuridade na fundamentação relativa à redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por não analisar tese relativa à vedação de descontos em conta-salário após revogação da autorização; (ii) apurar se há obscuridade na fundamentação referente à redução da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm função específica e restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Não se configura omissão quando o acórdão aborda adequadamente os fundamentos jurídicos essenciais à resolução da controvérsia, ainda que não enfrente pontualmente todas as teses sustentadas pelas partes.

A decisão embargada demonstrou de forma clara que a indenização por dano moral foi reduzida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando a alegação de obscuridade.

O real objetivo dos embargos é a modificação do julgado, pretensão incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

A advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios encontra respaldo no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de enfrentamento específico de todas as teses suscitadas pelas partes não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia.

A referência expressa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade afasta a alegação de obscuridade quanto à redução da indenização por dano moral.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004576-39.2025.8.11.0041.

EMBARGANTE:
GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL.

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL
em face do acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, bem como deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco Embargado, conforme cito:

“

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30%. PORTABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco parcialmente provido para reduzir a indenização por dano moral. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que permite desconto integral de valores creditados em conta-corrente, quando estes têm natureza salarial, é abusiva e ineficaz.

É legítima a limitação dos descontos bancários a 30% da remuneração líquida do consumidor para garantir o mínimo existencial.

A existência de débitos ativos não impede a portabilidade da conta-salário, nos termos da Resolução BACEN nº 5.058/2022.

A indenização por dano moral decorrente de retenção abusiva de salário deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Resolução BACEN nº 4.790/2020 não impede a pactuação válida de débitos automáticos, desde que respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, e 39, V; Resolução BACEN nº 5.058/2022; Resolução BACEN nº 4.790/2020.”

Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão colegiada incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à ilegalidade dos descontos perpetrados pelo banco em sua conta-salário, mesmo após a revogação formal da autorização para débito automático, o que afrontaria a proteção conferida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Aduz ainda que restou configurada obscuridade quanto à compreensão dos fundamentos do v. acórdão, no ponto em que reduz a indenização moral sem explicitação da razão jurídica concreta adotada para tanto.

O embargado Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, e sustentando que os embargos não se prestam para reformar o julgado, mas tão somente para sanar os vícios nele apontados, o que não é o caso dos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso, não se verifica qualquer omissão ou obscuridade no acórdão ora impugnado. A controvérsia central dos presentes embargos reside na determinação judicial de limitação dos descontos bancários ao percentual de 30% dos proventos do autor, não obstante o contrato objeto da lide consista em empréstimo pessoal com autorização de débito em conta bancária e não em empréstimo consignado formalmente pactuado nos moldes da Lei 10.820/2003.

Ocorre que, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a tese, fixada no Tema 1.085, com o seguinte teor:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Cumpre salientar, porém, que tal entendimento foi firmado em desfavor do consumidor, a fim de legitimar as cláusulas de autorização de débito automático em conta-corrente vinculada ao recebimento de proventos, não servindo, portanto, como argumento jurídico em seu benefício.

Portanto, não se mostra juridicamente razoável a invocação dessa tese pelo próprio consumidor para obter reforma de decisão que, ao lhe ser favorável, mitigou o julgado em estrita observância a dignidade da pessoa humana, e limitou os descontos a 30% do valor de seus proventos.

Quanto à alegada obscuridade sobre a razão da redução do valor indenizatório, observa-se que a decisão embargada fez menção expressa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicando critério de adequação do valor às circunstâncias fáticas do caso concreto, o que afasta qualquer dúvida sobre os motivos da alteração do quantum fixado na origem.

Assim, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, e ainda impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025